Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723819-84.2022.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS SOARES FILHO REU: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por LUIS SOARES FILHO em face de CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA. O Autor sustenta (i) que só teve conhecimento da cessão de direitos do imóvel após o ajuizamento dos Embargos de Terceiro; (ii) que os cadastros fiscais do imóvel não estão atualizados e desistiu da penhora assim que soube da venda; (iii) que não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência porque não resistiu a pretensão do embargante; e (iv) que houve violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil e ao Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença requerido no Processo 0707238-07.2021.8.07.0007 e, ao final, a procedência do pedido para rescindir o acórdão. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. O acórdão que se pretende rescindir tem o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, CONHEÇO da Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar o Embargado/exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (Embargos de Terceiro).” O Autor indicou o imóvel à penhora com base nos documentos que acompanham a petição de ID 80915893 nos autos da Execução de Título Extrajudicial 0706863-11.2018.8.07.0007. Deferida a penhora, o Executado (CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ) afirmou que os direitos relativos ao imóvel haviam sido cedidos para terceiro (Réu), seguindo-se a decisão abaixo transcrita: “A parte executada alega não ser mais possuidor dos imóveis irregulares penhorados nestes autos, localizados no Lote 1C-A, chácara 81; Lote 01, chácara 153-A, ambos localizados na Colônia Agrícola Samambaia, além dos lotes 01 e 02C da Chácara 149, igualmente localizados na Colônia Agrícola Samambaia. Ocorre que nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico), razão pela qual não conheço dos pedidos de ID 86828065 e mantenho hígidas as penhoras (sem prejuízo da análise, em caso de eventual interposição de embargos de terceiros). Posto isso, prossiga-se nos termos da decisão de ID 84264377, com a competente expedição dos mandados de avaliação dos imóveis (e verificação das pessoas que lá residem, tendo-se em vista a iminente expropriação dos bens, em favor do credor).” Ao que parece, foi com o ajuizamento dos Embargos de Terceiro que o Autor pôde efetivamente conhecer a existência e validade do negócio jurídico que dá respaldo à posse do Réu passível de desconstituir a penhora do imóvel. Como a partir daí o Autor não insistiu na constrição, a priori os honorários advocatícios deveriam atender ao princípio da causalidade, consoante a tese definida no Tema 872/STJ: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. ” Avulta, nesse contexto, a probabilidade do direto (fumus boni iuris) do Autor. O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, resulta dos consectários do cumprimento de sentença. Presentes, pois, os requisitos previstos nos artigos 300 e 969 do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência para suspender o Cumprimento de Sentença nos Embargos de Terceiro 0707238-07.2021.8.07.0007. Cite-se o Réu para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao e. Juízo dos Embargos de Terceiro. Publique-se. Brasília, 01 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator